Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (CONTRADIÇÃO). REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração opostos foram examinadas na ocasião do julgamento, não sendo os embargos de declaração o recurso próprio para a rediscussão no mesmo Órgão Julgador.
2. Inexistindo, no acórdão recorrido, contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão de matéria já posta a julgamento, conforme limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
3. Justifica-se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, quando se trata de acusado primário, de bons antecedentes, com pena privativa de liberdade estabelecida inferior a 8 (oito) anos e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.